Tribunal: CARF
Processo: 10340.720967/2023-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720967/2023-17
RESOLUÇÃO
1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Belcher – presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1339 e ss) contra Acórdão 108-042.565 – 3a
Turma/DRJ08 (e-fls. 1315 e ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada e confirmou
Auto de Infração, relativo ao ano-calendário de 2020, de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/Pasep sobre
receitas, segundo o Fisco, provenientes da remissão de dívidas, “conforme estipulado no Plano de
Recuperação Fiscal de junho de 2020”. Assim relatou a decisão recorrida:
1. Em função de procedimento de fiscalização realizado em desfavor da pessoa jurídica em
epígrafe, foram lavrados autos de infração, em 15/09/2023, através dos quais se constituiu o
crédito tributário infra:
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
2

2. Toda a autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal (TVF) juntado
ao presente processo nas páginas 339 a 355.
3. Inicia a autuação informando que a impugnante desenvolve a atividade 22293-3-02
Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais, sendo optante pela
sistemática de apuração do lucro real anual, que se encontrava em recuperação judicial
recuperação Judicial, cuja aprovação do Plano de Recuperação ocorreu no final de 2019,
tendo sido homologado pela justiça em 02/06/2020.
4. Leciona que sobre a tributação do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/Pasep sobre receitas
provenientes da remissão de dívidas, conforme estipulado no Plano de Recuperação Fiscal
de junho de 2020. Diz que, segundo Maria Helena Diniz, a remissão extingue a obrigação
do devedor, desde que aceita por ele, tendo efeito equivalente ao pagamento e que o Código
Civil reforça que a remissão, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, respeitando a
bilateralidade do negócio jurídico.
5. Assevera que a Lei 11.101/2005 e análises de Eduardo Goulart e Lídia Valério Marzagão
evidenciam a natureza contratual da recuperação judicial, exigindo a aprovação dos
credores para seu êxito. Essa característica contratual é reforçada pela definição de contrato
como um acordo de vontades para regular interesses patrimoniais.
6. Entende que a remissão na recuperação judicial é uma concessão bilateral que gera
aumento patrimonial para o devedor, conforme a Norma Brasileira de Contabilidade. Esse
acréscimo patrimonial influencia a base de cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/Pasep.
7. Relata que, apesar disso, a impugnante, conforme ECF e ECD do ano-calendário 2020,
não reconheceu a receita proveniente da remissão, deixando de tributá-la. Entretanto, a
legislação vigente não prevê exclusão da base de cálculo para esse tipo de receita. A
Solução de Consulta SC 176 - COSIT de 27/09/2018, ao tratar do perdão de dívida bancária
para tributação do PIS/COFINS, reconheceu tal perdão como receita financeira, sujeita à
alíquota reduzida.
8. Informa que a impugnante obteve uma remissão de dívida (deságio de credores) no valor
total de R$ 545.261.953,00 conforme quadro abaixo:

9. Relata que a impugnante argumenta que a remissão de dívidas na recuperação judicial
constitui uma condição suspensiva devido à incerteza e falta de liquidez do evento.
Entende, no entanto, conforme estabelecido pelo Plano de Recuperação Judicial e pela
Resolução CFC n° 1.374/2011, o reconhecimento da receita proveniente da redução do
passivo deve ocorrer simultaneamente com o reconhecimento do benefício econômico
futuro, desde que mensurável com confiabilidade. A contribuinte admitiu alterações no
Plano de Recuperação Judicial, mas essas modificações se limitaram aos valores dos
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
3
credores trabalhistas, não afetando as remissões de dívidas. Portanto, tais remissões,
sujeitas à concordância dos credores e homologação judicial, deveriam ter sido
contabilizadas e tributadas conforme determinado pela legislação.
10. Descreve a legislação infringida e informa do lançamento de ofício, aplicando multa de
ofício de 75% e juros moratórios.
11. Relata que, considerando a existência de débitos de responsabilidade do sujeito passivo
em montante superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que excede a 30 % (trinta
por cento) do seu patrimônio conhecido, foi elaborado Termo de Arrolamento de Bens,
com base na IN/RFB no 2.091/2022, formalizado no processo no 10340.720.974/2023-19.
Impugnação
12. Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 20/09/2023 (fl. 514), a impugnante
apresentou, em 20/10/2023, impugnação juntada às fls. 520 a 541.
13. Inicia a impugnação apresentando sua síntese dos fatos e peticionando pela
tempestividade da defesa.
14. Defende que a autoridade fiscal utilizou um plano de recuperação judicial incorreto, que
não reflete o deságio efetivo resultante do plano. O processo de recuperação judicial passou
por várias etapas, com diversos planos apresentados e modificações significativas nas
condições de pagamento e nos deságios propostos. O plano originalmente apresentado pela
empresa não reflete a base de cálculo adequada, já que múltiplas propostas de modificação
foram debatidas e aprovadas em assembleias de credores, culminando na aprovação de um
plano diferente do utilizado pela autoridade fiscal. O plano efetivamente aprovado não
continha os deságios utilizados pela fiscalização para calcular a dívida. Além disso, os
valores lançados pela autoridade fiscal e os percentuais de deságio estão incorretos,
resultando em uma autuação fiscal insubsistente e uma diferença significativa entre os
valores. Apresenta a planilha abaixo como sendo a melhor representação do que foi
aprovado ao final:

15. Entende que a autoridade fiscal cometeu equívocos de interpretação no processo de
recuperação judicial, ignorando as mudanças nos quadros de credores e nos valores
originais dos débitos. O plano de recuperação judicial aprovado não reflete os deságios
utilizados pela fiscalização para calcular a dívida. A impugnante ofereceu à tributação
apenas os créditos explicitamente sujeitos a deságio pelos credores, deixando de tributar os
valores cuja legitimidade ainda está em debate judicial. Enquanto não forem julgadas todas
as impugnações e determinado o valor definitivo do quadro-geral de credores, a autoridade
fiscal não tem uma base sólida para a autuação. Além disso, o deságio concedido pelos
credores não se enquadra na base de cálculo dos tributos, pois não representa renda ou
faturamento/receita. Como o valor do deságio não é definitivo, não há certeza na tributação,
tornando inviável a imposição tributária proposta pela fiscalização. O auto de infração deve
ser anulado.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
4
16. Afirma que a base de cálculo utilizada pela autoridade fiscal para incidência do IRPJ,
da CSLL, do PIS e da Cofins não se justifica, pois está sujeita a alterações devido a
condições suspensivas previstas no plano de recuperação judicial. A ação judicial n.
5001395-76.2018.4.04.7108, que tramita perante a 1a Vara Federal de Novo Hamburgo/RS,
está relacionada aos problemas enfrentados no Programa Pró-Infância, causados pela má
gestão do FNDE. Os planos de recuperação judicial preveem o repasse aos credores dos
valores obtidos através dessa ação judicial e de outros eventos de liquidez, o que pode
resultar na quitação integral das dívidas. Segundo o artigo 114 do Código Tributário
Nacional, é necessário identificar o momento da ocorrência do fato gerador para fins de
tributação. No entanto, no caso do deságio proveniente da recuperação judicial, nenhum
dos momentos necessários para caracterizar o fato gerador ocorreu completamente.
Portanto, não é possível confirmar a ocorrência do fato gerador, o que invalida a tributação
proposta pela autoridade fiscal.
17. Defende que além da questão dos eventos futuros previstos no plano de recuperação, a
Lei n. 11.101/2005, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020, estabelece uma condição
suspensiva para a validade e estabilização do plano. O artigo 61, juntamente com seu §2o,
determina que as empresas em recuperação permaneçam sob supervisão judicial por dois
anos após a homologação do plano, e qualquer descumprimento pode levar à convolação
em falência, invalidando eventual deságio pactuado. A novação do plano só se estabiliza
após esse período. A Lei n. 14.112/2020 aplica-se de imediato aos processos pendentes,
exceto em casos específicos listados no artigo 5o. Portanto, o fato gerador do deságio só
ocorre após o término da supervisão legal, conforme o artigo 61 da Lei n. 11.101/2005, e o
lançamento tributário reporta-se à data da ocorrência do fato gerador. Assim, o fato gerador
só pode ser considerado ocorrido após o período de supervisão, permitindo a aplicação da
regulamentação prevista na Lei n. 11.101/2005 com as alterações da Lei n. 14.112/2020,
incluindo a possibilidade de utilização do prejuízo fiscal conforme o artigo 50-A da mesma
lei.
18. Informa que, atenta às regras tributárias da Lei n. 11.101/2005, com alterações da Lei n.
14.112/2020, a impugnante ajustou suas declarações para refletir os lançamentos contábeis
e fiscais relativos ao deságio apurado no plano de partilha homologado. Conforme o artigo
50-A da Lei n. 11.101/2005, o deságio obtido na recuperação judicial não é tributado pelo
PIS/Pasep e Cofins, enquanto no IRPJ e CSLL podem ser utilizados prejuízo fiscal e base
negativa sem a trava de 30%, e as despesas assumidas no plano podem ser deduzidas. A
legislação introduz três principais aspectos: isenção de PIS/Pasep e Cofins sobre o deságio,
flexibilização na tributação de IRPJ e CSLL e possibilidade de dedução das despesas do
plano de recuperação. A impugnante adequou os registros contábeis conforme a
disponibilidade efetiva dos valores, levando em consideração o período de supervisão de
dois anos após a homologação do plano de recuperação judicial, chegando à apuração
seguinte do deságio:

19. E conclui:
Assim, até mesmo como forma de demonstrar a boa-fé com que vem conduzindo o
processo administrativo em tela, na mesma linha com que sempre conduziu toda sua
relação com o Fisco, a impugnante não apenas inseriu o deságio da recuperação judicial em
suas declarações fiscais, como também utilizou seu prejuízo fiscal acumulado e sua base de
cálculo negativa para o pagamento do IRPJ e da CSLL, respectivamente. Considera-se,
portanto, quitada sua obrigação fiscal.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
5
20. É o relatório.
Acórdão n. 108-042.565, da 3a Turma/DRJ08 (e-fls. 1315 e ss), julgou improcedente
a impugnação apresentada e confirmou Auto de Infração. Assim dispôs a DRJ em ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO NAS OBRIGAÇÕES COM CREDORES.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
O deságio obtido nas obrigações de credores em função de homologação de plano de
recuperação judicial implica em acréscimo patrimonial (receita), por ser uma insubsistência
do passivo.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO NAS OBRIGAÇÕES COM CREDORES.
MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
Considera-se ocorrido o fato gerador tributário na data da publicação da sentença judicial
que homologa o plano de recuperação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO NAS OBRIGAÇÕES COM CREDORES.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
O deságio obtido nas obrigações de credores em função de homologação de plano de
recuperação judicial implica em acréscimo patrimonial (receita), por ser uma insubsistência
do passivo.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO NAS OBRIGAÇÕES COM CREDORES.
MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
Considera-se ocorrido o fato gerador tributário na data da publicação da sentença judicial
que homologa o plano de recuperação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2020
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO.
DESÁGIO NAS OBRIGAÇÕES COM CREDORES. RECEITA FINANCEIRA.
O deságio nas obrigações com credores decorrente de homologação de plano de
recuperação judicial deve ser classificado como receita financeira e sujeita-se à incidência
não cumulativa do PIS/Pasep à alíquota de 0,65%.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2020
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO.
DESÁGIO NAS OBRIGAÇÕES COM CREDORES. RECEITA FINANCEIRA.
O deságio nas obrigações com credores decorrente de homologação de plano de
recuperação judicial deve ser classificado como receita financeira e sujeita-se à incidência
não cumulativa da COFINS à alíquota de 4%.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
FATO GERADOR. LANÇAMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LANÇAMENTO.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
6
O Princípio da Capacidade Contributiva dirige-se tão somente ao legislador o qual deve, no
momento da elaboração das leis tributárias, levar em consideração a capacidade
contributiva dos contribuintes destinatários. Em sede do lançamento tributário, cabe a
autoridade fiscal a estrita observância das determinações legais, sem aplicar qualquer juízo
de valor face a sua absoluta vinculação.

Cientificado em 03/04/2024 (e-fl. 1335), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 02/05/2024 (e-fl. 1338), em que repete os argumentos da impugnação. Em destaque,
a afirmação do Recorrente de “utilização, pela autoridade fiscal, do plano de recuperação judicial
incorreto, com valores que não retratam o efetivo deságio resultante do plano de recuperação
judicial”. Em resumo:
(...)
II - SÍNTESE FÁTICA
Trata-se de auto de infração para a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os
descontos obtidos pela recorrente (deságio/haircut) no plano de recuperação judicial, que
tramita perante a 2a Vara de Recuperação Judicial e Falências de Curitiba/PR sob o n.
0013572-04.2017.8.16.0035.
Em síntese, no decorrer do procedimento fiscal n. 09.2.03.00-2022-00092-9 a recorrente foi
intimada para demonstrar, por meio de lançamentos contábeis/fiscais e demais documentos,
que o valor da remissão da dívida integrou a base de cálculo dos tributos, no momento da
homologação do plano de recuperação judicial (ano-calendário de 2020). Em resposta, a
informou que até então não havia sido feita a contabilização dos valores, oportunidade na
qual foi intimada a informar/demonstrar se houve alguma modificação no plano de
recuperação aprovado em 02/06/2020 e se a decisão que o homologou havia transitado em
julgado ou se ainda havia recursos pendentes de julgamento.
Em resposta, informou que em 02/04/2021 foi apresentado o Modificativo à 5a
Consolidação Definitiva, aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 10/06/2021 e
com homologação em 25/08/2021, da qual não se tinha, na época, conhecimento de
quaisquer recursos pendentes de julgamento.
Sobreveio o termo de intimação fiscal n. 03, solicitando à recorrente que apresentasse seu
último balanço patrimonial e informações acerca dos bens de sua titularidade. Apresentados
tais documentos e informações, a autoridade fiscal lavrou o auto de infração ora combatido,
juntamente com termo de arrolamento dos bens.
Nesse contexto, sobreveio a autuação fiscal para recolhimento dos tributos a seguir
discriminados:

Apresentada impugnação tempestiva, na qual se suscitou a incorreção da base de cálculos
utilizada, a inexistência de fato gerador (considerando as condições suspensivas constantes
no plano de recuperação judicial), bem como a necessidade de aplicação da Lei n.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
7
14.112/2020 para fins de tributação do deságio, a mesma foi julgada improcedente, sendo
mantido integralmente o crédito tributário, conforme ementa a seguir:
(...)
Por não concordar com a decisão que manteve a incidência do IRPJ, da CSLL, da
contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores apontados a título de descontos ou
remissões no âmbito da recuperação judicial, apresenta-se o presente Recurso Voluntário,
através do qual busca-se a anulação integral do auto de infração, ou, caso não seja esse o
entendimento, a aplicação da Lei n. 14.112/2020 no que se refere a tributação do deságio.
Importa destacar que o presente recurso abrange a integralidade do auto de infração. Assim,
sua exigibilidade deverá permanecer suspensa até o deslinde do processo administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
III – DO DIREITO III.1. EQUÍVOCO DA AUTORIDADE FISCAL NA APURAÇÃO
DOS VALORES. UTILIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ERRADO E PENDÊNCIA DA ANÁLISE DOS DÉBITOS DA RECUPERANDA.
FALTA DE ELEMENTOS PARA A CONSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA.
Consoante anteriormente mencionado, o primeiro ponto que deve ficar claro é a utilização,
pela autoridade fiscal, do plano de recuperação judicial incorreto, com valores que não
retratam o efetivo deságio resultante do plano de recuperação judicial.
Preliminarmente, para melhor compreensão dos desdobramentos fáticos, a recorrente
entende pertinente tecer breves comentários acerca do trâmite do processo de recuperação
judicial e dos diversos planos de recuperação judicial apresentados/homologados no caso
concreto, os quais alteraram significativamente as condições de pagamento e,
principalmente, o deságio originalmente previsto.
O processo de recuperação judicial é regido pela Lei n. 11.101/2005, cujo artigo 7o, § 1o2,
prevê que, inicialmente, deve ser apresentada a lista de credores pela própria devedora. Tal
listagem é posteriormente publicada em edital, permitindo aos credores apresentar
habilitação e/ou divergência acerca de crédito diretamente ao administrador judicial.
No caso em tela, o processo de recuperação judicial foi ajuizado em 28/06/2017, tendo seu
processamento deferido em 19/07/2017 e o primeiro plano de recuperação judicial (doc. 02
da impugnação) foi apresentado em 15/09/2017. Este primeiro plano foi o utilizado pela
autoridade fiscal para fins de apuração da base de cálculo e lançamento do crédito tributário
em debate, onde se previa, dentre outras disposições, a aplicação de deságio de 80% para a
Classe III e 70% para a Classe IV:
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
8

Ocorre que o processo de recuperação judicial tem por sua própria natureza o dinamismo e
a negociação entre os credores, o que levou a um cenário de múltiplas alterações no plano
de recuperação judicial antes mesmo da sua votação e aprovação em assembleia geral de
credores.
Seguindo-se o trâmite regular da ação de recuperação judicial, após a apresentação de
habilitações ou divergências de crédito, o administrador judicial avalia as manifestações
dos credores, juntamente com a aferição dos documentos contábeis da devedora. A partir de
tal análise, o administrador elabora uma segunda lista de credores, nos termos do artigo 7o,
§ 2o, da Lei n. 11.101/20053.
A partir de então, inicia-se a etapa judicial de verificação creditícia, com a apresentação de
impugnações de crédito diretamente ao juízo da recuperação judicial, nos termos do artigo
8o da Lei n. 11.101/2005. Após o julgamento de todas as impugnações, delimitado o
número de credores e o valor efetivo dos débitos, conforme decisões proferidas pelo juízo
da recuperação judicial, é consolidado o quadro-geral de credores, que somente poderá vir a
ser retificado por meio de ação pelo rito ordinário, conforme prevê o artigo 18 da Lei n.
11.101/2005.
Ou seja, o valor global das dívidas efetivamente negociadas no âmbito da recuperação
judicial e sobre o qual é aplicado o deságio é o do quadro-geral de credores, elaborado após
o julgamento judicial de todas as impugnações, e não o dos débitos inicialmente
apresentados, em conformidade com o artigo 7o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005. Portanto,
o quadro de credores inicialmente apresentado pela empresa na recuperação judicial não se
confunde com a sua versão definitiva, elaborada a partir do julgamento das impugnações,
até mesmo porque, do julgamento destas relações, poderá resultar a exclusão de créditos da
lista de credores por conta de sua não sujeição e/ou extraconcursalidade, como inclusive, já
ocorreu e vem ocorrendo na recuperação judicial.
Assim, o plano originalmente apresentado não revela a adequada base de cálculo,
equivocando-se a autoridade fiscal ao tê-lo utilizado para incidência dos tributos ora
impugnados. Vale dizer, o plano originalmente apresentado não continha os termos que
foram, finalmente, aprovados pelo conclave assemblear, nos termos do artigo 35, inciso I,
alínea “a” da Lei 11.101/2005, ou homologados pelo juízo recuperacional, nos termos dos
artigos 58 e 59 da Lei 11.101/2005.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
9
Em verdade, foram apresentadas múltiplas propostas de modificativo ao plano de
recuperação judicial original (o qual foi incorretamente utilizado pela autoridade fiscal),
debatidas durante meses em diversas assembleias gerais de credores, culminando, tão
somente em 12/12/2019, na aprovação do 5o modificativo ao plano de recuperação judicial
(doc. 03). Para melhor visualização das diversas versões do plano de recuperação judicial,
veja-se a planilha a seguir, com as datas em que foram apresentadas:
Versão do Plano
Data de apresentação
1o PRJ
15/09/2017
2o PRJ
15/06/2018
3o PRJ
03/10/2018
4o PRJ
12/03/2019
5o PRJ
22/10/2019
A questão é relevante por simples motivo: o plano de recuperação judicial efetivamente
aprovado e homologado não continha a previsão de deságio utilizada no Auto de Infração
para apuração da dívida.
Com efeito, o 5o modificativo do plano de recuperação judicial (doc. 03), instrumento que
está em vigor, não previa o deságio de 80% para a classe III ou o deságio de 70% para a
classe IV, dados estes que foram utilizados pela autoridade na lavratura do auto de infração.
Em verdade (conforme se verá adiante), previa tão somente o deságio de 70% para os
credores optantes pela opção 2 da classe I e 70% para os credores optantes pela opção 1 da
classe III. Não há deságio (salvo se não implementada a condição suspensiva, como
também se verá adiante) para as demais classes.
Ainda, tem-se que o plano efetivamente homologado em 2020, naquele momento, levou em
consideração a relação de credores do administrador judicial, prevista no artigo 7o, § 2o, da
Lei n. 11.101/2005, que assim previa o valor da dívida:

No relatório da autuação, todavia, a autoridade fiscal utilizou valores derivados da primeira
relação de credores (que sequer se encontra vigente no âmbito da recuperação judicial),
apresentada pela impugnante por ocasião da apresentação do primeiro plano de recuperação
judicial que tinha por finalidade cumprir a determinação do artigo 7o, §1o, da Lei n.
11.101/2005, que sequer continha a Classe II, a saber:

Como se vê, na planilha utilizada pelo Fisco não consta nenhum débito lançado na Classe II
– Garantia Real, em que pese a relação de credores (do § 2o do art. 7o da Lei n.
11.101/2005) vigente nos autos de recuperação judicial contemple, em tal categoria, o
montante de R$ 56.224.803,80 (cinquenta e seis milhões duzentos e vinte e quatro mil
oitocentos e três reais e oitenta centavos). Veja-se, portanto, que há claro equívoco nos
valores utilizados como base de cálculo, pela autoridade fiscal, para a lavratura do auto de
infração em epígrafe, o que configura nulidade por vício material, consoante jurisprudência
do CARF exemplificada pela ementa abaixo, extraída do processo n. 16682.720146/2015-
78:
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
10
(...)
É o caso, portanto, de ser reconhecida a nulidade do auto de infração em vista do vício
material quanto à base de cálculo dos tributos, porquanto utilizaram-se valores de plano de
recuperação judicial diversos daqueles homologados pelo juízo recuperacional, haja vista,
inclusive, que o competente Quadro Geral de Credores sequer fora consolidado.
Além dos valores equivocados lançados pela autoridade fazendária, os percentuais de
deságio em relação às classes I (Trabalhista), III (Quirografários) e IV (PME) também
estão incorretos, de modo que a autuação fiscal, também por este motivo, é
insubsistente/nula.
Por conseguinte, na comparação entre os valores que foram lançados pela autoridade fiscal
e o deságio de fato aproveitado pela impugnante até o momento (considerando-se os
credores que expressamente elegeram a opção 2 da classe I e os credores que
expressamente elegeram a opção 1 da classe III), tem-se uma diferença total de R$
359.504.660,16, melhor exposta na planilha a seguir:

Classe
Valor do crédito na
Lista de Credores
do art. 7o, §2o da
Lei 11.101/2005
Percentual
de deságio
utilizado
pela
autoridade
fiscal
Deságio apurado pela
autoridade fiscal
Percentual de
deságio
previsto no
plano de
recuperação
homologado
Valor do crédito dos
credores optantes
Deságio apurado na RJ,
conforme credores que
formalizaram a opção
Classe I
(Trabalhista)
R$ 20.328.687,05
0,00%
R$ 0,00
opção 2
70%
R$ 2.392.159,32
R$ 1.674.511,52
Classe II
(Garantia real)
R$ 56.224.803,80
0,00%
R$ 0,00
0
n/a
R$ 0,00
Classe III
(Quirografários)
R$ 611.895.376,64
80,00%
R$ 539.731.680,00
opção 1
70%
R$ 263.003.844,74
R$ 184.102.691,32
Classe IV (PME)
R$ 23.224.521,75
70,00%
R$ 5.530.273,00
0
n/a
R$ 0,00
TOTAL
R$ 545.281.863,00
R$ 185.777.202,84
Portanto, o equívoco em que incorreu a autoridade fazendária decorre de uma
aparentemente incorreta interpretação do processo judicial de recuperação de empresas,
cujos trâmites foram esclarecidos e, com isso, espera-se sejam sanadas as incorreções
incorridas pelo Fisco. Veja-se que os valores utilizados como base de cálculo (valor do
crédito e percentual do deságio), pela autoridade fazendária, estão totalmente equivocados,
o que como já dito, configura nulidade por vício material insanável nos termos da
jurisprudência do próprio CARF.
(...)

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1339 e ss) contra Acórdão 108-042.565 – 3a
Turma/DRJ08 (e-fls. 1315 e ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada e confirmou
Auto de Infração, relativo ao ano-calendário de 2020, de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/Pasep sobre
receitas, segundo o Fisco, provenientes da remissão de dívidas, “conforme estipulado no Plano de
Recuperação Fiscal de junho de 2020”.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
11
Em seu recurso o contribuinte repete os argumentos da impugnação. Destaco a
afirmação do Recorrente de “utilização, pela autoridade fiscal, do plano de recuperação judicial
incorreto, com valores que não retratam o efetivo deságio resultante do plano de recuperação
judicial”. Aduziu a Recorrente:
Em verdade, foram apresentadas múltiplas propostas de modificativo ao plano de
recuperação judicial original (o qual foi incorretamente utilizado pela autoridade fiscal),
debatidas durante meses em diversas assembleias gerais de credores, culminando, tão
somente em 12/12/2019, na aprovação do 5o modificativo ao plano de recuperação judicial
(doc. 03). Para melhor visualização das diversas versões do plano de recuperação judicial,
veja-se a planilha a seguir, com as datas em que foram apresentadas:
Versão do Plano
Data de apresentação
1o PRJ
15/09/2017
2o PRJ
15/06/2018
3o PRJ
03/10/2018
4o PRJ
12/03/2019
5o PRJ
22/10/2019
A questão é relevante por simples motivo: o plano de recuperação judicial efetivamente
aprovado e homologado não continha a previsão de deságio utilizada no Auto de Infração
para apuração da dívida.
Com efeito, o 5o modificativo do plano de recuperação judicial (doc. 03), instrumento que
está em vigor, não previa o deságio de 80% para a classe III ou o deságio de 70% para a
classe IV, dados estes que foram utilizados pela autoridade na lavratura do auto de infração.
Em verdade (conforme se verá adiante), previa tão somente o deságio de 70% para os
credores optantes pela opção 2 da classe I e 70% para os credores optantes pela opção 1 da
classe III. Não há deságio (salvo se não implementada a condição suspensiva, como
também se verá adiante) para as demais classes.
Ainda, tem-se que o plano efetivamente homologado em 2020, naquele momento, levou em
consideração a relação de credores do administrador judicial, prevista no artigo 7o, §2o, da
Lei n. 11.101/2005, que assim previa o valor da dívida:

No relatório da autuação, todavia, a autoridade fiscal utilizou valores derivados da primeira
relação de credores (que sequer se encontra vigente no âmbito da recuperação judicial),
apresentada pela impugnante por ocasião da apresentação do primeiro plano de recuperação
judicial que tinha por finalidade cumprir a determinação do artigo 7o, §1o, da Lei n.
11.101/2005, que sequer continha a Classe II, a saber:

Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
12
Como se vê, na planilha utilizada pelo Fisco não consta nenhum débito lançado na Classe II
– Garantia Real, em que pese a relação de credores (do §2o do art. 7o da Lei n. 11.101/2005)
vigente nos autos de recuperação judicial contemple, em tal categoria, o montante de R$
56.224.803,80 (cinquenta e seis milhões duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e três reais
e oitenta centavos).
A DRJ defendeu que a homologação do Plano de Recuperação Judicial implica em
novação (novo negócio jurídico) que tem liquidez imediata (constitui-se em título executivo
judicial, art. 59, § 1o da Lei 11.101/2005). E que do ponto de vista contábil-fiscal, constitui
reconhecimento de receitas sobre o perdão de dívida. Concordou com a autoridade fiscal, que
entendeu que a homologação do Plano de Recuperação Judicial (publicação da sentença), nos
termos do art. 58 da Lei no 11.101/2005, configura o momento da ocorrência do fato gerador, tendo
em vista que implica em novação que goza de elevado grau de certeza, uma vez que só pode ser
alterado por nova decisão judicial.
Quanto ao Plano de Recuperação Judicial considerado pelos autuantes, asseveraram:
(...)
69. Sobre a alegação da impugnante de que no curso do período de fiscalização judicial
houve a homologação de novos planos de recuperação, entendendo que a homologação do
plano inicial não gozava de grau de certeza necessário à conformação do fato gerador,
temos que, em verdade, a homologação de alterações no plano inicial representam “re-
novação”, conformando-se em novos contratos jurídicos que devem ser contabilizados (e
tributados) a cada nova homologação, implicando em alteração do lucro real nos momentos
(anos-calendário) das novas homologações.
70. Desta feita, caso o novo plano de recuperação represente em novo deságio das
obrigações com credores, deve a recuperanda escriturar Receita em contrapartida e caso
represente em ágil das obrigações deve escriturar Despesa, tantas quantas vezes proceder a
renovação do plano, sempre no período em que obtiver nova decisão judicial.
71. Conclui-se, portanto, que assiste razão à autoridade fiscal quando afirma que o
momento da ocorrência do fato gerador tributário é a data da publicação da homologação
do plano de recuperação judicial.
Ou seja, a DRJ concorda com os autuantes que o momento da ocorrência do fato
gerador tributário é a data da publicação da homologação do plano de recuperação judicial. Mas,
para confirmar a procedência e extensão da autuação (e de sua base de cálculo) resta confirmar o
teor do Plano de Recuperação Judicial que efetivamente foi homologado (deferido, art. 3o da Lei
11.101/2005) judicialmente. A respeito, e defendendo que o plano de recuperação judicial que
considera como base para a autuação foi homologado pela justiça em 02/06/2020, assim dispôs o
Relatório Fiscal (e-fls. 339 e ss):

Em 16/03/2023 a contribuinte foi intimada a
6.1 – Informar/Demonstrar se houve alguma modificação do Plano de Recuperação
aprovado em 02/06/2020;
6.2. – Informar/Demonstrar se a decisão que homologou o Plano de Recuperação
aprovado em 02/06/2020, transitou em julgado ou se ainda há recursos pendentes

Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
13
Em sua resposta a contribuinte alega em síntese que o Plano de Recuperação Judicial
aprovado em 02/06/2020 sofreu modificações, já aprovadas pela Assembleia Geral de
Credores (AGC) e homologadas pelo juízo recuperacional em 25/08/2021, e que apesar de,
ao que saiba não haver mais recurso pendentes, inexiste trânsito em julgado daquela versão
originária do PRJ, que sofreu alterações substanciais. Informa ainda que no dia 03/04/2023
foi apresentada nova proposta de modificativo, a qual ainda não foi avaliada pela AGC e
pelo juízo competente.
(...)
3- Da Recuperação Judicial do Grupo Gatron
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal TIF 01, a contribuinte informou que o plano de
Recuperação Judicial dos credores do Grupo Gatron estaria disponível nos autos do
processo n. 0013572-04-2017.8.16.0035, que tramita na 1a Vara Civil de São José dos
Pinhais, no Estado do Paraná.
Transcrevemos, a seguir, trechos do plano de Recuperação Judicial dos credores:

Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
14

Este plano de recuperação judicial foi homologado pela justiça em 02/06/2020, conforme se
vê a seguir:

Diante da divergência de entendimentos sobre qual o Plano de Recuperação Judicial
foi deferido judicialmente, e deu base a quantificação do acréscimo patrimonial defendido pela
autuação, e no intuito de confirmar a procedência e extensão da autuação (e de sua base de cálculo),
voto por baixar os autos em diligência para que a Unidade de Origem, com base nos autos do
processo n. 0013572-04-2017.8.16.0035, que tramita/tramitou na 1a Vara Civil de São José dos
Pinhais, no Estado do Paraná, com base em resposta a eventual pedido de esclarecimento ao
Recorrente, e com base nos demais documentos destes autos, confirme o teor do Plano de
Recuperação Judicial deferido em 02/06/2020 (art. 3o da Lei 11.101/2005). A Unidade de Origem
deve apresentar suas conclusões sobre as alegações do Recorrente em relatório circunstanciado e
intimar o Recorrente do resultado da diligência, permitindo-se lhe um prazo de trinta dias para
manifestação, após os quais os autos devem ser remetidos a este CARF.

Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.357 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720967/2023-17
15
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1446
DF CARF MF
Original